Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-26.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003503-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMANDA MICHELLY NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.452.541-66 (RECORRENTE), GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 701.795.221-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O comprovante de pagamento apresentado pela autora não corresponde ao real valor da fatura com vencimento em 21/10/2022
.

Diante disso, inexiste provas da falha da prestação de serviço, portanto, o dever de indenizar.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme disposto que cito:

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Declarar a inexistência do débito discutido na presente demanda, ante o adimplemento da dívida;

2 – Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, pelos danos morais sofridos, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não restou comprovado o pagamento da fatura com vencimento em 21/10/2022.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a reclamante possui relação de consumo para fornecimento de energia elétrica com a empresa reclamada, através da Unidade Consumidora n° 6-2167732-3.

Afirma que, mesmo tendo efetuado o pagamento da fatura vom vencimento em
21/10/2022
, no valor de
R$ 215,90 (duzentos e quinze reais e noventa centavos),
teve o seu nome inscrito no órgão restritivo de crédito.

A reclamada, por sua vez, afirma que a negativação noticiada se deu em decorrência do inadimplemento da fatura de
agosto de 2021
, no valor de
R$ 210,90 (duzentos e dez reais e noventa centavos),
vencida em
21/10/2021
, a qual se encontra pendente de quitação, conforme extrato de contas anexado no id. 175175158.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
declarando a inexistência do débito
, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) a título de danos morais.

No entanto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar o efetivo pagamento do débito negativado, cujo ônus lhe cabia
.

No caso, da análise detida do comprovante de pagamento anexado no id. 175173135 e da fatura anexa ao id. 175173134 , vê-se que
o valor pago diverge do valor da fatura
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas da quitação do débito discutido no presente feito.

Logo, entendo que a parte reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023